Tribunal: STF
Processo: HC 90798
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDEFERITÓRIA 
   DE PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO JÁ DEFINIDA PELO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO DESPROVIDO.
1. A impetração 
   impugna a prisão preventiva do paciente, determinada nos autos da 
   Ação Penal nº 177/SP, do Tribunal Regional Federal da 3ª 
   Região.
2. Pedido de livre distribuição dos autos. Prevenção 
   quanto às ações e recursos derivados da Ação Penal nº 177/SP já 
   analisada pela Presidência do STF (HC - AgR nº 90.280/SP, DJ 
   15.6.2007).
3. Agravo regimental desprovido.